Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-24.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – DIVÓRCIO, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO À AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE DEVE SER TOMADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS INTERESSES DA MENOR – MEDIDA QUE FAVORECE O CONVÍVIO DA MENOR COM A FIGURA PATERNA – MODIFICAÇÃO QUE SE MOSTRA BENÉFICA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.